Tribunal: TJSP
Processo: 2268472-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que negou a homologação de plano. Agravo de instrumento das recuperandas.

A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.

Previsão de pagamento dos credores trabalhistas mediante a

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que negou a homologação de plano. Agravo de instrumento das recuperandas.

A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.

Previsão de pagamento dos credores trabalhistas mediante a entrega de Certificado de Recebíveis Imobiliários – CRI's relativos à venda de UPI, cujo pagamento será realizado em 84 parcelas ao longo de 7 anos. Impossibilidade. Ainda que se admita, em tese, o pagamento dos créditos mediante dação de bens em pagamento (art. 50, IX, Lei 11.101/2005), e se aceite, ainda para argumentar, que os CRI's sejam bens para os efeitos legais, o extenso prazo para sua liquidação infringiria o disposto no art. 54 da Lei 11.101/2005. Enunciado no 1 do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, segundo o qual "[o] prazo de 1 um ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro". Tal expediente infringiria também a C.L.T., cujo art. 463 determina que salários se pagam em moeda corrente.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento de que se conhece em parte e a que, nessa parte, se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2268472-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes TOUTATIS SERVIÇOS E TREINAMENTOS E
INFORMAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TOUTATIS
CLIENT SERVICES CONSULTORIA DO BRASIL LTDA e NEWAGE
SOFTWARE S.A., é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida, V.U. Declaram votos convergentes
o 2o e 3o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2268472-74.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho
Agravantes:
Toutatis Serviços e Treinamentos e Informações S.A.,
Toutatis Client Services do Brasil S.A. e Newage
Software S.A. Em Recuperação Judicial
Agravado:
O Juízo
VOTO No 21.518
Recuperação judicial. Decisão que negou a
homologação de plano. Agravo de instrumento
das recuperandas.
A
assembleia
dos
credores
é
soberana,
ressalvada a possibilidade de controle judicial de
legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44
da I Jornada de Direito Comercial do Conselho
de Justiça Federal. Precedentes do STJ.
Previsão de pagamento dos credores trabalhistas
mediante a entrega de Certificado de Recebíveis
Imobiliários CRI's relativos à venda de UPI,
cujo pagamento será realizado em 84 parcelas
ao longo de 7 anos. Impossibilidade. Ainda que
se admita, em tese, o pagamento dos créditos
mediante dação de bens em pagamento (art. 50,
IX, Lei 11.101/2005), e se aceite, ainda para
argumentar, que os CRI's sejam bens para os
efeitos legais, o extenso prazo para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação infringiria o disposto no art. 54 da
Lei 11.101/2005. Enunciado no 1 do Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial, segundo o
qual "[o] prazo de 1 um ano para o pagamento
dos credores trabalhistas e de acidentes do
trabalho, de que trata o art. 54, 'caput', da Lei no
11.101/2005, conta-se da homologação do Plano
de Recuperação Judicial ou do término do prazo
de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei
11.101/2005,
independentemente
de
prorrogação, o que ocorrer primeiro". Tal
expediente infringiria também a C.L.T., cujo art.
463 determina que salários se pagam em moeda
corrente.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento de que se conhece em parte e a que,
nessa parte, se nega provimento.
RELATÓRIO.
Ao
decidir
inicialmente
neste
agravo
de
instrumento, deferindo parcialmente liminar, assim sumariei a controvérsia
recursal:
"Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos
autos da recuperação judicial de Toutatis Serviços e Treinamentos e
Informações S.A. e outras, deixou de homologar o plano de recuperação
judicial aprovado em assembleia geral de credores, verbis:
'3) Fls. 38.326/38.362 e 38.378/38.448 e 38.540/38.545 (Recuperandas
apresentam Plano de Recuperação Judicial e laudo de avaliação do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto da 'UPI Imobiliária', bem como do Laudo de Viabilidade Econômica
e descrição dos ativos que integram as UPIs FOPAG e New Agee
estimativa
de
avaliação.);
Fls.
38.449/38.534
e
38.885/39.004
(Administradora Judicial apresenta ata de Assembleia Geral de Credores
realizada em 19/09/2019 e da continuação ocorrida no dia 17/10/2019)
Fls. 39.010/39.021 (Administradora Judicial apresenta análise do PRJ): De
acordo com a ata da Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação
judicial foi aprovado nas três classes de credores presentes, o que
determinaria a homnologação. Contudo, o plano não passa no exame de
legalidade e merece rejeição.
Consta do plano que o pagamento dos credores trabalhistas será realizado
por meio de dação de CRI ou Título de Crédito em até um ano da
homologação do PRJ, nos termos da cláusula 4.5.1. O CRI ou Título de
Crédito será emitido após a venda de Unidade Produtiva Isolada ('UPI')
Imobiliária que irá deter o Imóvel, avaliado em R$ 23.100.000,00 (vinte e
três milhões e cem mil reais), de acordo com o Laudo de Avaliação firmado
em 8 de agosto de 2018 pelo Engenheiro Emmerson Zei Damasceno,
inscrito no CREA/CAU sob no MG 21.774/D. O Anexo IV, por sua vez,
dispõe que o pagamento da UPI será realizado por meio de 84 parcelas de
R$ 100.000,00, acrescido de correção monetária de 100% IPCA, bem como
o fluxo de pagamento adicional entrada de R$ 710.000,00 e 59 parcelas de
R$ 45.000,00, devidamente corrigidos de acordo com a variação do IPCA,
referente ao parcelamento de FGTS. Conforme dispõe o PRJ imóvel foi
avaliado em R$ 23.100.000,00, conforme o Laudo de Avaliação, porém foi
esclarecido que a quantia de R$ 9.000.000,00 será abatida do valor da venda
para pagamento da garantia (alienação da UPI imobiliária), restando uma
quantia de R$ 14.100.000,00 para pagamentos dos credores trabalhistas.
Portanto, como bem observou a administradora judicial: (a) a situação
prevista no plano obriga os credores trabalhistas a receberem seus créditos
em prazo muito superior ao previsto no artigo 54 da lei 11.101/2005,
violando norma cogente; (b) a verba devida aos credores trabalhistas perfaz
R$ 19.389.643,89, enquanto o valor de venda supre apenas 73% do valor da
dívida trabalhista; (c) existem 108 incidentes cadastrados na presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recuperação Judicial, dos quais grande parte foi distribuída pela
Recuperanda buscando retificar os créditos trabalhistas, o que tende a elevar
o valor do passivo a reduzir o quanto será pago individualmente a cada
credor trabalhista, tornando a dívida ilíquida, uma situação incompatível
com o efeito novativo da concessão da recuperação judicial.
Sendo assim, inviável a homologação pretendida, cabendo a elaboração de
novo plano e sua submissão em 40 dias à AGC, sob pena de falência.' (fls.
39.022/39.024, na numeração dos autos de origem; negrito do
original).
As agravantes alegam, em síntese, que (a) não há dispositivo legal ou
entendimento jurisprudencial que restrinja a forma de pagamento aos
credores trabalhistas; (b) a dação em pagamento é um dos meios de
quitação de dívidas previstos pela Lei 11.101/2005; (c) o pagamento dos
credores da classe I será realizado no prazo de 1 ano, por dação em
pagamento de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); (d) a entrega
do referido título será realizada pro soluto, de forma que os credores darão
quitação do crédito perante as recuperandas e se tornarão credores do
adquirente do imóvel; (e) os frutos advindos da alienação do imóvel
quitarão parte da dívida e o remanescente será convertido em ações; (f) o
plano de recuperação judicial prevê critérios claros e objetivos para
pagamento dos referidos títulos de crédito; (g) a r. decisão agravada viola os
princípios da soberania da decisão dos credores, da preservação da empresa
e da legalidade.
Requerem efeito suspensivo e, a final, a reforma da r. decisão agravada.
É o relatório.
Defiro parcialmente o efeito suspensivo requerido.
Transcrevo, de início, as disposições do plano referentes ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores trabalhistas:
'4.5. Pagamento dos Credores Trabalhista (Classe I)
4.5.1. Pagamento dos Credores Trabalhistas. Os Credores Trabalhistas,
titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, inclusive de débitos
existentes de FGTS, os quais serão pagos diretamente à CEF, ou
decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de
recuperação judicial farão jus ao recebimento de CRI que representem o
valor dos respectivos Créditos, conforme as formas de pagamento
determinadas a seguir.
4.5.1.1. Prazo para Pagamento do Crédito. Os Credores Trabalhistas
receberão o pagamento por meio de dação dos CRI, ou Títulos de Crédito
que os substituam em até 1 (um) ano contado da homologação do presente
Plano, após a alienação da UPI Imobiliária nos termos determinados pelo
Juízo da Recuperação Judicial, observada a necessária Homologação Judicial
do Plano ou da definitiva habilitação do respectivo crédito. Em ambos os
casos, os créditos serão remunerados até a data do pedido da Recuperação
Judicial nos termos do art. 9o, inciso II da Lei 11.101/2005. Na hipótese da
UPI Imobiliária não ser alienada dentro do prazo estabelecido no Anexo
IV, contado a partir da Data da homologação do presente plano de
Recuperação Judicial pelo Juízo competente, e considerando que os CRI ou
Títulos de Crédito que os substituam somente serão emitidos após a
alienação da UPI Imobiliária, as Recuperandas comprometem-se a efetuar o
início dos pagamentos nos termos previstos no Anexo IV (forma de
aquisição e pagamento do imóvel) até efetivada a alienação.
4.5.1.2. De acordo com o já determinado pelo Juízo da Recuperação Judicial
no deferimento do processamento da Recuperação Judicial, é preciso
considerar a reserva ou manutenção da alienação fiduciária até o limite de
R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) quando da alienação da UPI
Imobiliária, sendo que até a data de referida alienação; Outrossim, caso
referida alienação fiduciária seja afastada, desconstituída ou, de qualquer
forma, extinta por decisão judicial, a integralidade do valor será direcionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos credores da Classe I, sendo que eventual saldo remanescente retornará
às Recuperandas para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e
para manutenção de suas operações.
4.5.1.3. Caso haja saldo remanescente de credores sujeitos ao Plano de
Recuperação judicial não quitados integralmente pelo Título de Crédito
apresentado, observando-se ainda o disposto na clausula 4.5.1.3 acima, tais
valores serão devidamente capitalizados em forma de ações aos credores, ao
final do período previsto no anexo IV; 4.5.1.4. Dentro de 30 (trinta) dias da
Data de Homologação Judicial do Plano, serão pagos os eventuais saldos de
Créditos Trabalhistas de natureza estritamente salarial, até o limite de 5
(cinco) salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 3 (três) meses
anteriores ao ajuizamento da Recuperação Judicial, desde que os créditos
estejam devida e definitivamente habilitados.
4.5.1.5. Acordos Trabalhistas. O Grupo TOUTATIS poderá formalizar
acordos na Justiça do Trabalho para pagamento dos Credores Trabalhistas a
fim de conciliar seu fluxo de caixa com tais pagamentos ou ainda para
realizar pagamentos que permitam o alongamento superior ao prazo ora
estipulado. As homologações dos acordos na Justiça do Trabalho serão
devidamente informadas ao Administrador Judicial e ao Juízo da
Recuperação Judicial.' (fls. 38.345/38.346, na numeração dos autos de
origem; negrito do original).
Como se sabe, e foi dito, com autoridade, no STJ, pela Ministra NANCY
ANDRIGHI 'a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos
planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos
requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a
controle judicial' (REsp 1.314.209; grifos meus).
Dessa forma, o fato de o plano de recuperação ter sido aprovado pelos
credores presentes em assembleia não afasta a necessidade de
compatibilização de suas regras com o ordenamento jurídico, sendo de se
trazer à baila o art. 54 da Lei 11.101/2005, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior
a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do
pedido de recuperação judicial.' (grifei).
Compatibilização que também deve ser feita com o Enunciado no 1 do
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, segundo o qual '[o] prazo de 1 um
ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata o
art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da homologação do Plano de
Recuperação Judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o,
da Lei 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro'.
O Enunciado vêm sendo todos os dias aplicado pelas Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial, em situações semelhantes. V. g.:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Insurgência contra decisão que homologa plano de recuperação. Legalidade
das cláusulas do plano que se submetem à apreciação judicial. Inteligência
do Enunciado 44 da Jornada de Direito Comercial. Viabilidade econômica
do plano que, todavia, não pode ser aferida pelo juízo, devendo-se respeitar
a decisão soberana da assembleia de credores. (...) Nulidade em relação ao
pagamento do passivo trabalhista em prazo superior a um ano levantada no
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça verificada. Contagem do
prazo anual para pagamento do passivo trabalhista a partir da homologação
do Plano de Recuperação Judicial ou do término do prazo de suspensão de
que trata o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro. Inteligência do enunciado I do Grupo
de Câmaras de Direito Empresarial. Pagamento que deverá ser feito
dentro do prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de convolação
em
falência.
RECURSO
DESPROVIDO,
RECONHECIDA
A
NULIDADE
DE
OFÍCIO,
COM
DETERMINAÇÃO.'
(AI
2137176-60.2018.8.26.0000, AZUMA NISHI; destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Recuperação judicial. (...) Plano de recuperação. Aprovação pela Assembleia
Geral de Credores. Admissibilidade da correção monetária pelo índice CDI.
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Previsão de prazo de
pagamento aos credores trabalhistas que ultrapassa o critério mínimo
estipulado no art. 54 da Lei de Recuperação e Falência. Prazo ânuo que
deve ser contado a partir da homologação do plano ou do encerramento do
'stay period', independentemente de prorrogação deste, o que ocorrer
primeiro. Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservada de Direito
Empresarial desta Corte nesse sentido. Hipótese em que se deve considerar
a segunda opção. Correção, de ofício, para determinar a incidência, na
referida classe, de correção monetária e juros a partir do momento em que
seus créditos deveriam ser quitados. Litigância de má-fé. Conduta não
caracterizada. Recurso desprovido, com correção, de ofício, do plano.' (AI
2219330-38.2018.8.26.0000, ARALDO TELLES; grifei).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
CREDORES DAS CLASSES I E II. HOMOLOGAÇÃO EM
CONFORMIDADE AO ART. 58 DA LEI FEDERAL N.o 11.101/05.
CRÉDITOS TRABALHISTAS. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS
CREDORES
TRABALHISTAS.
NULIDADE
DE
PARTE
DA
CLÁUSULA QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE AO
ART. 54 DA LEI FEDERAL N.o 11.101/2005 E AO ENUNCIADO N.o
I DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO
EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. (...). AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO
EM
PARTE,
COM
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE NULIDADE PARCIAL DE
CLÁUSULA RELATIVA AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS.' (AI
2072394-10.2019.8.26.0000, ALEXANDRE LAZZARINI; grifei).
'Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Plano aprovado. (...).
Orientação da Câmara sobre a verificação da condição de pagamento dos
trabalhistas e que, no caso, se deve amoldar aos termos do Enunciado I do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Decisão apenas
neste
ponto
revista.
Recurso
parcialmente
provido.'
(AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2221665-65.2017.8.26.0000, CLÁUDIO GODOY; grifei).
E, ao menos numa primeira análise, a que cabe neste momento, as
disposições anteriormente transcritas do plano (cláusula 4.5), consoante
fundamentado pelo ilustre Magistrado de primeiro grau, com apoio na
manifestação da administradora, não estão de acordo com a regra do art. 54
da Lei 11.101/2005 e com o Enunciado no 1 mencionado.
Sem se falar que, consoante dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho:
'Art. 463 - A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente
do País.
Parágrafo único - O pagamento do salário realizado com inobservância
deste artigo considera-se como não feito.'
Parece, portanto, inadmissível o modo de quitação de salários dos credores
trabalhistas em títulos (Certificado de Recebíveis Imobiliários CRI) a serem
criados pela recuperanda.
Pois bem.
Prosseguindo, num ponto, todavia, é de se atender ao pleito recursal.
É que parece razoável a argumentação da agravante em torno da exiguidade do
prazo concedido pelo MM. Juízo a quo para apresentação de nova versão do
plano de recuperação judicial e realização da assembleia geral de credores para
aprová-lo. Há, aí, risco de dano de difícil reparação às recuperandas.
Portanto, defiro a extensão do prazo para aprovação de nova versão do plano
de recuperação, fixado na origem em 40 dias, para 70 dias. Terão as
recorrentes, portanto, 30 dias adicionais para trazer aos autos novo plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovado pelos credores.
Ao administrador judicial.
Após, ao douto representante do M.P. em segundo grau de jurisdição.
Intimem-se." (fl. 495/504).
Contra a decisão supra foram opostos embargos
de declaração, recebidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar erro
material, verbis:
"Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
de fls. 495/504, pela qual, deferi parcialmente pedido liminar, entendendo
que, apesar de ausente fumus boni iuris, haveria risco de dano de difícil
reparação às recuperandas a justificar a extensão do prazo de 40 dias para
apresentação de novo plano de recuperação judicial concedido na origem,
para 70 dias, verbis:
'(...) Prosseguindo, num ponto, todavia, é de se atender ao pleito recursal.
É que parece razoável a argumentação da agravante em torno da exiguidade
do prazo concedido pelo MM. Juízo a quo para apresentação de nova
versão do plano de recuperação judicial e realização da assembleia geral de
credores para aprová-lo. Há, aí, risco de dano de difícil reparação às
recuperandas.
Portanto, defiro a extensão do prazo para aprovação de nova versão do
plano de recuperação, fixado na origem em 40 dias, para 70 dias. Terão as
recorrentes, portanto, 30 dias adicionais para trazer aos autos novo
plano aprovado pelos credores. (...)' (fls. 495/504).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduzem as embargantes que: (a) há erro material na decisão proferida que
acarreta interpretação diversa da decisão agravada proferida nos autos de
origem; (b) o Juízo a quo determinou o prazo de 40 dias expressamente
para a 'elaboração de novo plano e sua submissão' à assembleia geral de
credores; (c) diversamente, a decisão monocrática proferida deferiu 'a
extensão do prazo para aprovação de nova versão do plano de recuperação'.
É a síntese do necessário.
Há erro material, senão obscuridade, na decisão monocrática embargada.
Efetivamente, como apontado no recurso, a decisão agravada proferida
pelo Juízo a quo deferiu prazo de 40 dias para a elaboração e submissão de
novo plano de recuperação judicial à assembleia geral de credores, não para
que o plano fosse aprovado pelos credores no período.
Assim, com fundamento no art. 1.022, I e III, do CPC, recebo os
embargos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a extensão
do prazo para 70 dias refere-se ao mesmos fatos contemplados na decisão
recorrida, isto é, à elaboração e submissão do plano de recuperação
judicial à assembleia dos credores.
Intimem-se." (fls. 5/7, na numeração dos embargos de declaração).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 508, por
parte da agravante.
Manifestação da administradora judicial as fls.
518/524.
Parecer da P.G.J. as fls. 514/516, da lavra do Sr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Promotor de Justiça designado, Dr. LAFAIETE RAMOS PIRES, pelo
desprovimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Em situações como esta em análise, deve o Poder
Judiciário limitar-se à apreciação da validade das regras negociais inseridas
no plano de recuperação, não adentrando em julgamento de viabilidade
econômica.
Assim o Enunciado 44 da I Jornada de Direito
Comercial do Conselho de Justiça Federal (“A homologação de plano de
recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle
judicial de legalidade”), e diversos julgados do Superior Tribunal de
Justiça (v.g., REsp 1.314.209, NANCY ANDRIGHI; REsp. 1.513.260,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; REsp. 1.359.311, LUIS FELIPE
SALOMÃO).
Isto considerado, mantenho a decisão agravada,
adotando como razões de decidir aquelas que expendi em sede de decisão
liminar.
Acrescento que, muito embora seja admitido, em
recuperações, o pagamento mediante dação de bens em pagamento (art. 50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IX, Lei 11.101/2005), a entrega de Certificado de Recebíveis Imobiliários
CRI a credores trabalhistas, em decorrência da venda de UPI, cujo
pagamento, conforme elucidado pela administradora judicial, será feito
"por meio de 84 parcelas de R$ 100.000,00, acrescido de correção
monetária de 100% PCA, bem como o fluxo de pagamento adicional
entrada de R$ 710.000,00 e 59 parcelas de R$ 45.000,00, devidamente
corrigidos de acordo com a variação do IPCA, referente ao parcelamento
de FGTS" (fl. 522; grifei e negritei), essa entrega configura expediente
inamissível.
Se observada, ao fim e ao cabo, a liquidação total
dos créditos trabalhistas acontecerá somente ao final do prazo de
pagamento pela aquisição da UPI, ou seja, ao fim do prazo de 7 anos (84
meses) após a data da venda, prevista para acontecer em até 40 dias após a
homologação do plano, conforme Anexo IV do plano (fl. 38.362, na
numeração dos autos de origem).
Referidas disposições, portanto, não atendem ao
disposto no art. 54 da Lei 11.101/2005 e do Enunciado no 1 do Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial.
Já se disse na decisão inicial, mas não custa
enfatizar que reza a C.L.T. exige que o pagamento de salários se faça em
moeda corrente:
“Art. 463 - A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente do País.
Parágrafo único - O pagamento do salário realizado com inobservância
deste artigo considera-se como não feito.'
Leia-se, ademais, excerto do parecer ministerial:
"Nesse esteio, entende-se acertada a r. decisão agravada.
Ao transferir CRI's aos credores trabalhista mesmo dizendo que tal
transferência ocorrerá em um ano, o pagamento dos CRI's não ocorrerá em
um ano.
Desse modo, o plano viola o artigo 54 da Lei no 11.101/2005.
Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a
1 (um)ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho
ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de
recuperação judicial.
Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30
(trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos
por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos
3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial." (fls. 515/516;
grifei).
Por
fim,
conforme
manifestação
da
administradora judicial, o extenso prazo para pagamento que não se
prevê em dinheiro não é a única ilegalidade nas disposições a respeito
dos créditos trabalhistas:
"10.Inicialmente, cumpre trazer breve análise das condições de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos credores trabalhistas de acordo com o PRJ rejeitado pelo Douto Juízo a
quo.
11.Dispõe o PRJ que o pagamento dos credores trabalhistas será realizado
por meio de dação dos CRI ou Título de Crédito em até um ano da
homologação do PRJ, nos termos da cláusula 4.5.1.
12.O CRI ou Título de Crédito será emitido após a venda de Unidade
Produtiva Isolada ('UPI') Imobiliária que irá deter o Imóvel, avaliado em R$
23.100.000,00, de acordo com o Laudo de Avaliação firmado em 8 de
agosto de 2018 pelo Engenheiro Emmerson Zei Damasceno, inscrito no
CREA/CAU sob no MG 21.774/D.
13.O PRJ prevê que todos os recebíveis obtidos na alienação da UPI serão
representados pelos CRI, que serão destinados ao pagamento dos Credores
Trabalhistas a título pro-soluto, ou seja, o pagamento dos credores
trabalhistas será realizado nos mesmos termos da forma do pagamento da
UPI Imobiliária.
14.O Anexo IV, por sua vez, dispõe que o pagamento da UPI será realizado
por meio de 84 parcelas de R$ 100.000,00, acrescido de correção monetária
de 100% PCA, bem como o fluxo de pagamento adicional entrada de R$
710.000,00 e 59 parcelas de R$ 45.000,00, devidamente corrigidos de
acordo com a variação do IPCA, referente ao parcelamento de FGTS.
15.Assim, verifica-se que nos termos das condições do PRJ os credores
trabalhistas receberão parcelas nos seguintes valores conforme o valor de
seus crédito: (...)
16.Importante observar que conforme dispõe o PRJ imóvel foi avaliado em
R$ 23.100.000,00, conforme o Laudo de Avaliação, porém foi esclarecido
que a quantia de R$ 9.000.000,00 será abatida do valor da venda para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento da garantia (alienação da UPI imobiliária), restando, portanto, a
quantia de R$ 14.100.000,00 para pagamentos dos credores trabalhistas.
17.Vale notar que o valor devido na classe trabalhista no edital de que trata
o artigo 7o, §2o da Lei 11.101/2005 perfaz a quantia de R$ 19.389.643,98, e,
portanto, o valor da venda supre apenas 73% do valor da dívida trabalhista.
18.Cumpre mencionar que existem ainda 108 incidentes cadastrados na
Recuperação Judicial, dos quais grande parte foi distribuída pela
Recuperanda buscando retificar os créditos trabalhistas.
19.Ademais, o PRJ dispõe na cláusula 4.5.1.3 que na hipótese de saldo
remanescente de credores sujeitos ao PRJ não quitados integralmente pelo
título de crédito apresentado, observando-se ainda o disposto na clausula
4.5.1.3 acima, tais valores serão capitalizados em forma de ações aos
credores, ao final do período previsto no Anexo IV.
20.No que tange ao pagamento dos credores da classe trabalhista, o PRJ
também prevê que 'Dentro de 30 (trinta) dias da Data de Homologação
Judicial do Plano, serão pagos os eventuais saldos de Créditos Trabalhistas
de natureza estritamente salarial, até o limite de 5 (cinco) salários mínimos
por trabalhador, vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da
Recuperação Judicial, desde que os créditos estejam devida e
definitivamente habilitados.'
21. Vale pontuar que as Recuperandas não apresentaram a relação dos
credores que se enquadram a cláusula 4.5.1.4.
22.Observa-se que consta no Anexo IV que os títulos devidos de FGTS
serão pagos conjuntamente com os demais créditos, porém será feito na
conta vinculada de cada credor trabalhista na 'CEF', de forma a viabilizar a
baixa administrativa da pendência de FGTS junto à Caixa Econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Porém, não foi disponibilizado a discriminação dos créditos
trabalhistas, informando os devidos valores de verbas salariais e FGTS.
23.Por fim, na cláusula 4.5.1.5 dispõe que as Recuperandas poderão
formalizar acordos na Justiça do Trabalho para pagamento dos Credores
Trabalhistas a fim de conciliar seu fluxo de caixa com tais pagamentos ou
ainda para realizar pagamentos que permitam o alongamento superior ao
prazo ora estipulado. As homologações dos acordos na Justiça do Trabalho
serão devidamente informadas ao Administrador Judicial e ao Juízo da
Recuperação Judicial.
24.Esta Administradora Judicial se posiciona pelo não provimento do
presente Agravo de Instrumento, devendo ser mantida a r. decisão
conforme lançada eis que o PRJ conforme aprovado fere o direito da classe
de credores trabalhistas (Classe I) alongando o pagamento além o limite
legal de um ano." (fls. 521/524; grifei).
Dessa forma, enfim, não se pode admitir a
homologação do plano de recuperação judicial.
Por fim, tenho por prejudicada a questão da
dilação do prazo para apresentação de novo plano de recuperação judicial,
pois isto já foi feito pelas recuperandas (fls. 39.441/39.472, na numeração
dos autos de origem).
Portanto, como dito, mantenho a decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPOSITIVO.
Conheço parcialmente o recurso e, na parte
conhecida, a ele nego provimento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
embaraços aos trabalhos forenses causados pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 10609
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2268472-74.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: TOUTATIS SERVIÇOS E TREINAMENTOS E INFORMAÇÕES S.A.
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TOUTATIS CLIENT SERVICES CONSULTORIA
DO BRASIL LTDA E NEWAGE SOFTWARE S.A.
AGRAVADO: O JUÍZO
INTERESSADO: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA. (ADM. JUDICIAL)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1.
A presente declaração de voto
objetiva, especificamente, analisar se o plano proposto e aprovado em
AGC de fato, como consta da decisão de primeiro grau e do voto do e.
relator, afronta o artigo 54 da Lei 11.101/2005, que prevê o pagamento dos
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente
de trabalho em prazo não superior a 1 ano, o que configuraria ilegalidade.
2.
O
plano
contou
com
a
expressiva aprovação por 99% dos credores presentes na classe I, prevendo
uma forma não usual de pagamento proposto pela recuperanda,
conferindo CRIs (Certificado de Recebíveis Imobiliários) em dação em
pagamento.
A recuperanda propõe a dação em
pagamento da dívida com a entrega, no prazo de 1 ano, de CRI, que
representarão os recebíveis da venda de UPI (imóvel em Uberlândia),
avaliada em R$ 23,1 MM, com comprometimento de R$ 9MM (crédito
garantido por alienação fiduciária), remanescendo a quantia em R$ 14.1
MM para a liquidação de R$ 19.4 MM, e o restante (estimativa de 27% da
dívida) a ser convertido em ações das companhias.
3.
Existe de fato um cumprimento,
ao menos formal, do artigo 54 LRF, pois não se nega que a dação em
pagamento é uma das formas previstas em lei, para extinção de uma
obrigação, como prevê o Código Civil no seu artigo 355 e ss., sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive admitido na Justiça trabalhista como alternativa do pagamento
em espécie de obrigações trabalhistas, ou mesmo na própria lei especifica
de recuperações e falências, quando prevê que a recuperanda pode se
valer de uma série de meios legítimos de recuperação, tais como deságios,
parcelamentos, venda de ativos, reorganização societária e de gestão,
inclusive dação em pagamento, a teor do que dispõe o art. 50, IX da LRF.
Aqui, no entanto existe uma situação fática
inegável de proposta de liquidação parcial dos créditos trabalhistas em
pelo
menos
84
meses
corrigidos
pelo
IPCA,
correspondente
a
aproximadamente 77% da dívida, estimando-se que 23% dos créditos
deverá ser convertido em ações. É bem verdade que os CRIs têm
dedicada regulação, sendo valores mobiliários passiveis de negociação,
de forma a permitir liquidez, o que teoricamente não colocaria os credores
vinculados apenas ao fluxo dos recebimentos previstos, no aspecto
temporal, podendo ser acessado o mercado de capitais para geral
liquidez. Mas a cotação do CRI, além dos vencimentos e remuneração
intrínsecos do papel, impõe, para a sua realização, fator de risco adicional
impossível de se prever o comportamento. Não se pode dimensionar o
deságio a que estaria sujeito o detentor do crédito se quisesse gerar liquidez
ao CRI, mas é provável que seria de expressiva monta.
4.
Outro fator importante é que, do
ponto de vista do plano de recuperação judicial, este constará como
cumprido, sendo que a não liquidação do crédito tal como previsto, por
parte do futuro adquirente da UPI, necessita de execução por vias próprias
não tendo a recuperanda responsabilidade em relação ao adimplemento
final do crédito, o que coloca o credor numa situação de fragilidade.
Diferente seria se a dação fosse do imóvel
ou de frações do mesmo. Aqui existe um agravamento de risco para o
credor, pois o credor Classe I passará a ser credor de outro que não a
recuperanda, em relação ao qual não terá qualquer influência na decisão
da venda do imóvel a ser feita.
5.
O sentido da norma contida no
artigo 54 é de natureza protetiva dos credores de natureza trabalhista ou
de acidente de trabalho, privilegiando o recebimento efetivo do crédito de
natureza trabalhista no prazo de 1 ano, e não a novação com substituição
de credor, a quem sequer conhece e cuja definição não terá qualquer
interferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De
fato,
o
CRI,
embora
fortemente
regulado, tal regulação não visa a proteção do credor ou seu detentor
quanto à efetiva realização ou recebimento do crédito. A regulação do
mercado de capitais não oferece maior garantia quanto ao efetivo
recebimento do crédito. O que o CRI pode garantir são os mecanismos de
negociabilidade, mas não a garantia de solvabilidade do devedor da
obrigação securitizada ou mesmo do valor de negociação do título no
mercado.
6.
Assim, a despeito da criatividade
da recuperanda na formulação do plano, em especial para pagamento
dos credores da Classe I, a conversão do crédito perante a recuperanda
em crédito junto a terceiros não melhora a posição do credor; pelo
contrário, impõe a ele, credor, um crédito contra alguém que sequer
conhece e cuja definição futura (o comprador da UPI) não poderá
influenciar, além de perder as salvaguardas da realização de seu crédito
no âmbito da recuperação judicial, pois, perante a recuperanda, o seu
crédito será tido como quitado.
7.
Nem se fale da dação de parte
do crédito em ações das companhias, que sequer conta com mecanismos
de garantia de liquidez, por serem companhias fechadas, o que faz com
que a perspectiva de valor é diminuta ou inexistente. Aqui, sim, vejo
ausência de liquidez quanto à proposta apresentada pela recuperanda.
Diante da já antecipação de que o imóvel será insuficiente para fazer face
aos credores da Classe I, sendo que o crédito que sobejar o valor da venda
do imóvel será convertido em ações da companhia, não havendo
garantias mínimas de conversão, parece-me existir de fato iliquidez do
plano neste particular.
De fato, o credor da Classe I não tem como
certo o recebimento em 84 parcelas, de seu crédito, não só porque quem
pagará não será a recuperanda, como não sabe o quanto de seu crédito
será pago desta forma. Também não se específica no plano a forma de
conversão em ações, sem elementos mínimos para a sua realização como
o valor de emissão e a relação de conversão (cláusula 4.5.1.3
prevê
apenas capitalização). Quanto a esta conversão em ações, entendo
também descumprir o artigo 54 LRF. Embora seja certa a afirmação da
recuperanda de que a lei não veda a aplicação de deságios no plano,
não é isso que está sendo proposto, pois o que está sendo proposto é o
pagamento de 100% com dação em um ano com CRI e ações. Temos, na
prática, um deságio implícito de pelo menos 23%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Assim, de fato, o plano não
preenche os requisitos previstos no artigo 54 da LRF, além de configurar
iliquidez, seja no quantum como na forma de conversão das ações, sendo
de rigor o não provimento do agravo, mantendo-se a decisão de primeiro
grau, além de acompanhar o e. relator na alteração do prazo para
apresentação de novo plano.

DES. AZUMA NISHI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268472-74.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Toutatis Serviços e Treinamentos e Informações S.a. - Em
Recuperação Judicial, Toutatis Client Services Consultoria do Brasil Ltda e
Newage Software S.a.
Agravado: O Juízo
Interessado: Kpmg Corporate Finance Ltda. (Adm. Judicial)
Voto no 16.439
Declaração de Voto Convergente
O escopo do artigo 54 da Lei 11.101/2005
contempla uma regra protetiva relevante e que
remete, até mesmo, a o artigo 6o da Constituição
da República, atingido o primado dos direitos
sociais,
conferidos
ao
trabalhador
para
a
manutenção de sua existência digna e plena.
Nesse sentido, apesar de não crer que a
remissão ao artigo 463 da CLT não ostenta
adequação perfeita, penso que o escopo da regra
impositiva do prazo de um ano para a satisfação
dos créditos incluídos na Classe I (Trabalhistas)
não se coaduna com a atribuição de títulos
resultantes de um procedimento de securitização
(Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI)
com a previsão de pagamento final em sete anos
(oitenta e quatro meses) após a venda de unidade
produtiva.
Sem contar com o Enunciado 1 do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, a
fórmula estabelecida no plano de recuperação
judicial
enfocado
acarreta
seja
superada,
artificialmente, a limitação correspondente ao
prazo de um ano.
A fraude à lei está, aqui, presente,
tendo sido composta a cláusula discutida numa
clara tentativa de evitar os efeitos produzidos
por
regra
positivada
imperativa,
fazendo
prevalecer interesses particulares, o que impõe o
reconhecimento da invalidade (Georges Ripert, La
Régle Morale dans les Obligations Civiles, 3a ed,
LGDJ,
Paris,
1935,
p.346;
Eduardo
Zannoni,
Ineficacia y Nulidad de los Actos Juridicos, 5a
reimp., Astrea, Buenos Aires, 2013, p.361).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se nega a possibilidade da dação em
pagamento numa recuperação judicial, o que é
previsto no artigo 50, inciso IX da Lei 11.101;
porém, está caracterizada a violação indireta a
uma regra de ordem pública e isso não pode ser
admitido,
cabendo
seja
negada
a
homologação
judicial.
É preciso preservar a legalidade, de
maneira estrita, e, por isso, acompanho o voto
proferido
pelo
digno
Desembargador
Relator,
conhecendo em parte do recurso e negando-lhe
provimento.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
12559690
20
23
Declarações
de Votos
EDUARDO AZUMA NISHI
1258C8F0
24
25
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
12891AA4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2268472-74.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.